Tribunal: TJDFT
Processo: 0759895-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. DOLO DE AMEAÇAR PRESENTE. CRIME FORMAL. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR O RÉU PELO CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO QUANTO À LESÃO CORPORAL IMPROCEDENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS; DESPROVIDO O DA DEFESA; PROVIDO O MINISTERIAL.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da ofendida reveste-se de especial valor e credibilidade quando confirmada por outras provas dos autos.
3. O crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal é formal e, por isso, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, revelado por meio de palavras, gestos ou ações do agente, o que restou claramente evidenciado quando o réu ameaçou a vítima e esta, com temor, registrou ocorrência policial, requereu medidas protetivas de urgência e representou contra ele.
4. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa, tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando o seu convencimento.
5. Recursos conhecidos; apelo defensivo desprovido e ministerial provido.